Tribunal: TJSP
Processo: 2181886-92.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à possibilidade de compensação dos honorários advocatícios com o valor ora exequendo - – Ocorrência - Honorários de sucumbência que pertencem ao erário, nas causas em que a Fazenda Pública for vencedora, e não aos advogados que patrocinaram a causa - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Embargos acolhidos.